Tribunal: TJSP
Processo: 2096656-82.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação condenatória em obrigação de fazer. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu o desbloqueio de valores. Insurgência. Impossibilidade de bloqueio do valor depositado na conta corrente até o limite de 40 salários mínimos, conforme precedentes do E. STJ. Impossibilidade de relativização para satisfação de honorários advocatícios, ainda que seja tal verba de

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação condenatória em obrigação de fazer. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu o desbloqueio de valores. Insurgência. Impossibilidade de bloqueio do valor depositado na conta corrente até o limite de 40 salários mínimos, conforme precedentes do E. STJ. Impossibilidade de relativização para satisfação de honorários advocatícios, ainda que seja tal verba de natureza alimentar. Agravo provido.